Tribunal: TJBA
Processo: 8133391-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133391-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ILTOMAR DE MENEZES MANGABEIRA

Advogado(s)
:
EDWARD SILVA DA COSTA PINTO

APELADO: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O FEITO. MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O EFETIVO CONHECIMENTO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA INTACTA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARA 20% INCIDENTES SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8133391-28.2022.8.05.0001

de Salvador, em que são partes, como Apelante

ILTOMAR DE MENEZES MANGABEIRA

e como Apelado
BANCO MAXIMA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar a preliminar à unanimidade e, por maioria, NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, pelas razões seguintes.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora Designada